Tribunal: TJES
Processo: 0000755-46.2011.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000755-46.2011.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS EDUARDO RAMOS DA COSTA e outros
APELADO: FABIO ANTUNES DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016);

2. O interdito proibitório tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, de modo que a extensão do que comporta as partes é comprovar a existência ou não do exercício da posse;

3. Ainda que a perícia seja importante elemento de subsídio para o magistrado, sua conclusão não é incontestável, podendo ser ilidida por outras provas, inclusive, a testemunhal, notadamente quando se discute posse;

4. Surpreender a parte na sentença com a revogação de prova anteriormente deferida, com a consequente improcedência da ação, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual;

5. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada por Carlos Eduardo Ramos da Costa, dando provimento ao seu recurso para declarar a nulidade da sentença, julgando prejudicado o recurso de Fábio Antunes de Araújo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 713/715) proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos do interdito proibitório ajuizada por Carlos Eduardo Ramos da Costa contra Fábio Antunes de Araújo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 717/726), o apelante Carlos Eduardo Ramos da Costa pugna pela reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §2º, do CPC, tomando por base o proveito econômico conforme avaliação do terreno apresentado pelo perito judicial.

Fábio Antunes de Araújo, em seu arrazoado (fls. 732/762), suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, argumentando que houve deferimento da prova testemunhal, inclusive, com designação de data audiência e intimações das testemunhas, tendo o magistrado lançado sentença, revogando o deferimento da prova e julgando improcedente os pedidos iniciais. No mérito, sustenta que (a) adquiriu a propriedade da Fazenda São Carlos, devidamente registrado do RGI, mantendo posse sobre ela e sobre a faixa de terra objeto da ação; (b) os documentos apresentados, inclusive plantas topográficas, comprovam a propriedade e posse sobre toda a extensão de terra, indicando, inclusive, que a parte invocada pelo requerido a integra; (c) o fato da área encravada não constar no registro de imóveis decorre do fato de não ter escritura pública, que impede sua averbação.

Contrarrazões de Fábio Antunes de Araújo (fls. 764/770), suscitando preliminar de ilegitimidade recursal de Carlos Eduardo Ramos da Costa, defendendo que não pode discutir em nome próprio os honorários advocatícios. No mérito, pugna por seu desprovimento.

Contrarrazões de Carlos Eduardo Ramos da Costa (fls. 776/796) pelo desprovimento do recurso de Fábio Antunes de Araújo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação de Carlos Eduardo Ramos da Costa

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Não a toa, a jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

Nesse aspecto, o interdito proibitório tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, de modo que a extensão do que comporta as partes é comprovar a existência ou não do exercício da posse.

Observa-se que autor, ora apelante, pugnou, além da prova documental, a oitiva de testemunhas para demonstrar a sua posse, que foi expressamente deferida pelo magistrado, inclusive, com designação de data de audiência (fls. 681, 682 e 701) e encaminhamento de intimações às testemunhas.

Em razão da pandemia, a audiência foi redesignada algumas vezes, reiterando posteriormente o autor por nova data, quando foi surpreendido pelo lançamento da sentença, em que o magistrado indeferiu a prova testemunhal, firmando que o laudo pericial seria suficiente para sua conclusão.

Todavia, a indicação de independência de matrículas das áreas se relacionam apenas propriedade, elemento estranho ao objeto do interdito. E ainda que aponte ocupação anterior, sua conclusão não é incontestável, podendo ser ilidida por outras provas, inclusive, a testemunhal, que se mostra essencial ao caso, na medida em que se discute questão de fato relativo à posse.

Nesse sentido, “
é
dado ao julgador indeferir o pedido de produção de provas, nas hipóteses em que verificar que o material probatório acostado aos autos é suficiente para formar o seu convencimento. No entanto, deve o magistrado agir com prudência ao examinar a necessidade ou não da produção de determinada prova, ante as circunstâncias de cada caso, a fim de garantir às partes o direito à ampla defesa
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080197668, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Assim, surpreender a parte na sentença com a revogação de prova anteriormente deferida, com a consequente improcedência da ação, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual.

Diante do exposto,
acolho a preliminar e dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

Julgo prejudicada a apelação de Fábio Antunes de Araújo.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.